Tribunal: TJPA
Processo: 0012403-68.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012403-68.2018.8.14.0401

APELANTE: JOVANDER DE LIMA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo são coerentes e convergentes quanto à dinâmica do acidente, confirmando que o ciclista trafegava normalmente pela via quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo apelante.

4. O apelante descumpriu o dever de cuidado objetivo no trânsito, notadamente a regra do art. 201 do CTB, que exige a distância lateral mínima de 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) ao ultrapassar ciclistas.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação não provida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 201 e 302; CPP, art. 386, III e VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jovander de Lima Pacheco, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à sanção de 2 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos (cf. ID 9217079).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, nos moldes do artigo 386, III ou VII, do CPP (cf. ID 10517806).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11294113).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

11826036).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, III ou VII, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, verifico que os elementos informativos do inquérito policial, somados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são mais do que suficientes para a formação de um juízo positivo sobre a culpa do apelante. Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas das duas testemunhas oculares que consta na r. sentença (ID 9217079):

A testemunha Amarilza narrou o seguinte em juízo: no dia dos fatos, estava correndo a pela Av. João Paulo II, quando avistei o carro do denunciado dando uma guinada em direção ao senhor que estava em uma bicicleta; quase me acertou; eu estava na pista do sentido que vai para Ananindeua, correndo na direção contrária ao sentido da via, e os dois vinham na mesma via, mas no fluxo normal; passei dois metros do local que ocorreu o acidente, que aconteceu logo atrás de mim; não foi a bicicleta que mudou de pista, mas sim foi o carro que mudou de pista repentinamente; o motorista prestou socorro no local; outras pessoas também viram o ocorrido e a ambulância foi chamada para prestar socorro; não percebi nenhum sinal de embriaguez; a colisão foi do lado direito do carro; acredito que não haja ciclovia no local; a bicicleta estava na via próximo a mim e, assim que passou por mim, foi batida pelo carro.

Em audiência, a testemunha Flávia relatou o que segue: eu estava retornando do percurso de uma corrida com uma amiga e com o professor pela pista que segue em direção ao centro da cidade na Av. João Paulo II, e, na frente da garagem da Assembleia Paraense, vi que vinha um ciclista seguindo bem rente à calçada, quando vi também um carro se aproximando muito do ciclista até atingi-lo; a queda do ciclista foi feia; a vítima não morreu na hora; uma ambulância foi chamada e levou a vítima para socorro médico; o acusado não estava em alta velocidade, mas pareceu que perdeu a direção; o motorista saiu do carro assustado e não falou nada; eu vi a colisão, pois réu e vítima estavam à minha frente e vi que o carro se aproximava muito do ciclista; não vi a vítima invadindo o meio da pista; eu não estava longe do local, mas aproximadamente a trinta metros do acidente; o carro bateu na bicicleta por trás, tendo a vítima sido arremessada por cima do carro e depois caído na vala.

Portanto, constato que os depoimentos apresentam uma forte convergência em aspectos centrais. Tanto Amarilza quanto Flávia afirmam que o ciclista trafegava próximo ao meio-fio no momento do impacto. Amarilza menciona que a bicicleta estava na via próxima a ela e que o carro mudou de pista repentinamente, atingindo o ciclista. Flávia, por sua vez, também descreve que a vítima seguia rente à calçada, e que o carro foi se aproximando até atingi-la.

As testemunhas são uníssonas em afirmar que o ciclista não realizou manobra brusca ou inesperada que pudesse ter causado o acidente, como tenta fazer crer o apelante em seu interrogatório (ID’s 9217068 / 9217073) - versão que restou isolado nos autos - mas sim que a colisão ocorreu devido à aproximação do veículo automotor.

Resta evidenciada, assim, a conduta imprudente do réu, que dirigia seu veículo sem a atenção exigida no trânsito, efetuando manobra que não observou o artigo 201 do CTB (guarda de distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta), e atingiu a vítima que trafegava normalmente pela via pública. Portanto, a colisão foi provocada pela inobservância criminosa de um dever de cuidado que culminou na morte do ofendido.

No tocante ao princípio do
in dubio pro reo
, cabe esclarecer que sua aplicação é restrita aos casos em que a dúvida é real e razoável, o que não se verifica no presente caso. As provas amealhadas no curso do processo estão devidamente concatenadas em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do réu como incurso no crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, constituindo mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025